Tribunal: TJDFT
Processo: 0751150-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751150-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE SCOTT DE PAULA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Ao réu agravante para, no prazo de cinco dias, comprovar o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, ou, no mesmo prazo, providenciar o recolhimento do preparo. Intime-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora